Tribunal: STF
Processo: ARE 1569431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. INCLUSÃO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO POLO PASSIVO. CORRESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR FISCAL ANTECEDENTE.



    1. Do que consta dos autos originários, a União Federal ajuizou a execução fiscal, distribuída por prevenção à cautelar fiscal nº 5000740-41.2021.4.03.6134 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/282377223] , com fundamento na Lei n.º 6.830/1980 c/c os arts. 124, I, 133, caput e I, 135, III do CTN, art. 50 do CC, Lei n.º 13.105/2015, em especial seu art. 134, § 2º, em face do devedor, ora agravante, DIDE ELETROMETALURGICA LTDA, em recuperação judicial, e dos corresponsáveis solidários (ID 275339383).



    2. A executada DIDE ELETROMETALURGICA LTDA peticionou para requerer a habilitação de seus advogados (ID 54907238). A mesma foi dada por citada, com sua intimação para pagar a dívida ou garantir a execução fiscal, tendo sido decretado, outrossim, o segredo de justiça (ID 55152621).



    3. A executada DIDE ofereceu bem imóvel como garantia (ID 55947993), o qual foi recusado pela parte exequente, que requereu a realização de pesquisas/bloqueios pelo SISBAJUD, com fulcro no art. 854 do CPC. Em relação aos demais executados, a exequente requereu a citação para pagamento (ID 56683709). Foi determinada a citação dos demais co-executados. Não localizado o devedor ou, depois de citado, decorrido o prazo legal sem pagamento voluntário, proceda-se na forma da Portaria nº 15/2018 deste Juízo, a título de arresto/penhora (ID 249440661).



    4. A co-executada LUCIANA ZUKAUSKAS BARRIONUEVO impugnou a penhora efetuada em sua conta corrente e nas contas bancárias de pessoas jurídicas que participa, pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspender as ordens de penhora; desbloquear as quantias ilegalmente bloqueadas das partes não incluídas na CDA; ou subsidiariamente, desbloquear o montante de 40 salários mínimos (ID 286631103).



    5. O magistrado de primeira instância, então, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio para determinar a liberação da quantia correspondente a quarenta salários mínimos da conta de Luciana Zukauskas Barrionuevo e determinou a inclusão no polo passivo das pessoas jurídicas e físicas indicadas na petição inicial, em razão de decisão proferida na Ação Cautelar Fiscal nº 5000740-41.2021.403.6134, transposta para a execução fiscal sob os mesmos fundamentos (ID 287054388).



    6. Ausência de legitimidade, bem como de interesse da ora agravante em relação às alegações de nulidade da decisão que incluiu terceiros no polo passivo; de inexistência de comprovação de fraude, sonegação ou dano ao erário, bem como de grupo econômico; e de desrespeito à ampla defesa e ao contraditório para a inclusão de terceiros e de penhora de seus ativos financeiros.



    7. O art. 18 do CPC preceitua que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Daí porque tais alegações somente poderiam ser arguidas pelos co-executados e não pela devedora principal, ora agravante.



    8. A agravante, devedora principal, citada, nomeou à penhora bem imóvel em garantia à execução fiscal, o qual foi recusado pela exequente, pois o fato de ter sido reconhecida a fraude não retorna o bem à esfera patrimonial do devedor, mas apenas afasta a eficácia da alienação para os autos de cobrança em que reconhecida. No presente caso, a alienação do bem ocorreu em 2013, enquanto que as inscrições em cobrança são de 2019, não configurando, portanto, a fraude do art. 185, do CTN, de modo que a oferta do bem dependeria de anuência do terceiro proprietário (ID 56683709).



    9. A exequente requereu, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, o acionamento da penhora on-line via Sisbajud, EM FACE DA EXECUTADA JÁ CITADA, inclusive mediante a utilização da nova funcionalidade de repetição da ordem (“Teimosinha”) pelo prazo de 30 dias, ou até que o valor exequendo seja atingido.



    10. A questão da penhora on line já se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, Tema 219: Após a entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, a constrição on line dos ativos financeiros, requerida pelo exequente, não mais prescinde o esgotamento das diligências extrajudiciais na busca por outros bens do devedor.



    11. É certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797). De acordo com o disposto no art. 11, I, da LEF e § 1º, art. 835 do CPC, a penhora em dinheiro é preferencial. Por sua vez, tanto a exequente como o próprio Juiz não estão obrigados a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo executado.



    12. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – Sisbajud veio a substituir o sistema Bacenjud no rastreamento e bloqueio de valores eventualmente existentes em ativos financeiros do executado, introduzindo a ferramenta chamada “teimosinha” que consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio por até 30 (trinta) dias até o limite da satisfação do crédito.



    13. Trata-se de recurso tecnológico colocado à disposição pelo Conselho Nacional de Justiça objetivando conferir melhor efetividade do processo de execução e possibilitar a satisfação do crédito, não se verificando óbice à sua utilização.



    14. A propósito, precedentes desta Corte Regional (3ª Turma, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5 0 1 5 9 7 4 - 9 8 . 2 0 2 2 . 4 . 0 3 . 0 0 0 0 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/282377223] , j. 19/12/2022, Intimação via sistema DATA: 11/01/2023; 2ª Turma, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021606-42.2021.4.03.0000 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/282377223] , j em 28/04/2022, Intimação via sistema DATA: 13/05/2022).



    15. Não se vislumbra, outrossim, a prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão requerida (art. 313, V, "a", CPC). A Lei nº 8.397/1992 instituiu a medida cautelar fiscal para que a Fazenda Pública, diante da possibilidade de ver frustrado o pagamento de seus créditos fiscais, dela se utilizasse para resguardar o patrimônio dos responsáveis pela dívida.



    16. Tal medida assecuratória pode ser requerida antes ou até mesmo no curso da execução fiscal, que não se suspende, independentemente de prévia constituição do crédito fiscal, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.397/1992.



    17. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVIII; e 150, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente